Tribunal: TJDFT
Processo: 0709587-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Execução penal. Saídas temporárias. Comarca não contígua ao DF. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1 - Agravo de decisão que indeferiu pedido de autorização para usufruir de saídas temporárias na comarca de Goiânia/GO - local onde reside a família do apenado.
II. Questões em discussão
2 – Discute-se se recomendável autorizar o usufruto de saídas temporárias em comarca não contígua ao DF.
III. Razões de decidir
3 - O usufruto de saídas temporárias, sem vigilância direta, em comarca não contígua do DF é excepcional. Depende de prévia autorização do juiz da execução, a quem incumbe examinar, com cautela, a conveniência e adequação da medida (Portaria VEP n. 2/2026).
4 – A distância geográfica entre o DF e a comarca pretendida (Goiânia/GO) – superior a 200 Km –, dificulta a fiscalização do benefício, razão pela qual não é recomendável o seu usufruto naquela localidade.
IV. Dispositivo
5 – Agravo não provido
Dispositivos relevantes citados: Portaria VEP n. 2/2026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2055485, 0732124-52.2025.8.07.0000, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, publicado no DJe: 20/10/2025).